Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-13.2007.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002465-13.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS BENDER MACHADO LTDA - CNPJ: 06.158.152/0001-01 (APELADO), ANTONIO ROGERIO BENDER MACHADO - CPF: 280.323.061-53 (APELADO), ELISANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 945.591.201-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 581 DO CNGC/MT - SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião da prolação da sentença, a fase da suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada, portanto possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente.

Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se a Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º
0002465-13.2007.8.11.0015,
movida em desfavor de
ARMAZENS GERAIS BENDER MACHADO LTDA
,
ANTONIO ROGERIO BENDER MACHADO
e
ELISANGELA APARECIDA DA SILVA
,

nos termos dos artigos 580 a 590 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso,
JULGOU EXTINTO
o processo.

Em síntese, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
por considerá-la contrária ao ordenamento jurídico.

Menciona acerca dos princípios processuais da cooperação judicial, aduzindo que a extinção processual se deu de forma precipitada; da economia e celeridade processual, por ter demonstrado interesse no prosseguimento do feito; bem como da eventualidade, pugnando pelo não arbitramento dos honorários recursais.

Por fim, requer seja acatada a preliminar arguida bem como seja provido o presente recurso, “
afastando-se a extinção, retornando os autos a origem para prosseguimento do feito
”.

Em defesa, aduzem os apelados que “
a sentença não pode sofrer qualquer reforma
”, mencionando que os dispositivos da CNGC não conflitam com as previsões do Código de Processo Civil; bem como que, à luz do princípio da duração razoável do processo, cumpriu o magistrado com sua obrigação, tendo em vista o tempo em que tramita o processo.

Ao final, pugnam pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto mantendo a sentença nos seus termos e fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

A instituição financeira apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, sob o argumento de que a ação deveria ter sido suspensa e não extinta.

Contudo, tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 0002465-13.2007.8.11.0015, nos termos dos artigos 580 a 590 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, julgou extinto o processo.

Pois bem.

Narra a apelante ser credora dos apelados da importância de R$ 12.744,39 (doze mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancária celebrada em 24 de janeiro de 2006. Por restarem os apelados inadimplentes, ingressou a apelante com a presente demanda.

Após infrutíferas tentativas para localizar os apelados, estes foram citados por edital. No entanto, não logrou êxito a apelante em localizar bens capazes de satisfazer o débito dos apelados, mesmo realizando buscas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

Ao caso, importa esclarecer que a ausência de localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, no início do cumprimento de sentença, dá ensejo à suspensão do processo, conforme disciplina o artigo 921 do Código de Processo Civil, o que foi realizado nos autos (id. 99928458).

Diante do exposto, não há como acolher o pedido da apelante de que seria necessário suspender o feito para oportunizar a busca de bens penhoráveis, porquanto essa fase já foi realizada antes da prolação da sentença.

Ainda, a apelante alega que os artigos 580 e 581 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso são inconstitucionais, porque usurpa a competência privativa da União para legislar em matéria processual.

Contudo, considerando que se trata de fase posterior à suspensão prevista no Código de Processo Civil, tem-se que os dispostos em tais artigos em nada conflita com o código de ritos processuais.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso visa apenas promover a facilitação no momento da aplicação da norma processual, conforme dispõe seus os artigos 580 e 581,
in verbis
:

Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado de autos na mesma situação.

§ 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.

Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção.

Portanto, assim foi feito pelo Juízo
a quo
, de modo que não há falar-se em
error in procedendo
, ou mesmo se afirmar que em tal circunstância deveria ter sido suspenso o cumprimento de sentença, porque a pretensão executória se revela frustrada, após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor após o período de suspensão ter sido integralmente cumprido anteriormente.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC
-
SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente, quando ultrapassada a fase de suspensão
.
Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo
. (TJMT - N.U 0003578-88.2007.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

APELAÇÃO CIVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC
- SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião da prolação da sentença, a fase da suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada, portanto possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente.
Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixa de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo
. (TJMT - N.U 0024141-36.2007.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Ressalte-se, no entanto, que o título judicial persiste íntegro até a satisfação da dívida. Conforme destacou a sentença recorrida bem como dispõe o artigo 587 da CNGC, “
encontrados bens de propriedade do devedor passiveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a certidão de crédito expedida e outros documentos de que disponha, independentemente de novo recolhimento de custas
”.

Por fim, não merece acolhida a alegação da apelante acerca impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais haja vista não ter sido arbitrado em sentença.

Isso porque, resta evidente ter sido a apelante condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando a verba honorária sucumbencial à 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021